Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706240-34.2024.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto. Confissão espontânea. Reincidência. Regime prisional. I. Caso em exame 1. Sentença condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 155, caput, do CP (furto). Alega-se no recurso que a reincidência, por si só, não impede seja fixado regime aberto, sobretudo se houve confissão espontânea. II. Questões em discussão 2. Discute-se a possibilidade de fixar regime aberto ao réu reincidente e com maus antecedentes. III. Razões de decidir 3. A confissão do agente é considerada para atenuar a pena. Não há previsão legal que justifique considerá-la para fixar regime prisional mais brando. 4. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV. Dispositivo 5. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput, art. 33, § 2o, “b”. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022; Súmula 269 do STJ. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, ao determinar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, apesar da reprimenda definitiva ser muito inferior a quatro anos, desrespeitando o princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto.” (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003